Tribunal: TJSP
Processo: 1502187-58.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Apelação Criminal- Violência Doméstica- Ameaça e lesão corporal- Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes das vítimas – Prova oral que revela cabalmente a autoria- Laudo pericial descrevendo lesões compatíveis com os relatos apresentados- Ameaça- Crime formal- Ameaça que foi apta a gerar medo nas vítimas,

Ementa:
Apelação Criminal- Violência Doméstica- Ameaça e lesão corporal- Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes das vítimas – Prova oral que revela cabalmente a autoria- Laudo pericial descrevendo lesões compatíveis com os relatos apresentados- Ameaça- Crime formal- Ameaça que foi apta a gerar medo nas vítimas, que se dirigiram à delegacia de polícia para registro de ocorrência- Condenação de rigor. Responsabilização inevitável – Penas bem calculadas – Regime aberto- Sentença mantida – Recurso desprovido.